Tribunal: TJBA
Processo: 8001681-88.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001681-88.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADOs Defensor Público e procurador: MAIARA PEREIRA LIMA SALLES e TAHISE TANAJURA COTRIM APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Procurador:Luis Eduardo Rolin Carneiro de Oliveira A C O R D Ã O APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO ATRAVÉS DA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA JURÍDICA PERTENCENTE AO MESMO ENTE DE DIREITO PÚBLICO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. HONORÁRIO ADVOCATÍCIO FIXADO CONTRA O MUNICÍPIO. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE, SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. APELAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE BRUMADO. CABIVEL CONDENAÇÃO AO PAGAMANETO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLCIA, POR SEREM INTEGRANTES DE ENTES DIVERSOS. DEVIDO O RESSARCIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA VENCIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 8001681-88.2019.8.05.0032, de Brumado, em são partes, como Apelantes, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO, e, como Apelados, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, MUNICÍPIO DE BRUMADO, e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO DA DEFENSORIA E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO, nos termos do voto condutor. JA01